Tribunal: TJDFT
Processo: 0722023-83.2021.8.07.0003
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. COMUNICAÇÃO FALSA DE CRIME OU DE CONTRAVENÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. COMPENSAÇÃO. REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 82, §5o, da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu, em face de sentença que o condenou como incurso nas penas do artigo 340 do Código Penal. A pena foi fixada foi fixada em 01(um) mês e 5(cinco) dias de detenção para cumprimento inicial no regime semiaberto.
3. Razões recursais oferecidas, pugnando o réu pela sua absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, pela fixação da pena no mínimo legal e a aplicação do regime aberto para o cumprimento inicial da pena. A procuradoria de justiça, em contrarrazões, pugnou pelo conhecimento e desprovimento do apelo.
4. A denúncia assim relatou: “No dia 07 de maio de 2021, por volta de 11h33, na Quadra 305, Av. Recanto das Emas, interior da 27a Delegacia de Polícia, Recanto das Emas/DF, o denunciado, de modo consciente e voluntário, comunicou à autoridade pública a ocorrência de crime que sabia não se ter verificado. Nas circunstâncias de tempo e local acima descritas, o denunciado compareceu à 27a DP e comunicou falsa ocorrência do crime de roubo do aparelho celular Samsung Galax, modelo A20S e cor preta (Ocorrência no 3.570/2021-0 27a DP). Na ocasião, o denunciado alegou ter sido abordado por dois indivíduos em uma motocicleta de cor preta, sendo que o passageiro desse veículo desceu armado e anunciou o roubo, exigindo que lhe entregasse seu aparelho celular. Ocorre que, no decorrer do registro de roubo, o policial civil NABOR LEITE BRASIL NETO constatou que o denunciado havia registrado a ocorrência de no 1.815/2021 na 23a DP (ID: 151688090), comunicando o furto do mesmo aparelho celular. Em seguida, quando indagado, o denunciado alegou que estava registrando um crime de roubo (Ocorrência no 3.570/2021-0 -27a DP) para fins de seguro do aparelho celular.”.
5. Comete o crime do art. 340 do CP aquele que provoca a ação de autoridade, comunicando-lhe a ocorrência de crime ou contravenção, que sabe não ter ocorrido, de forma livre e conscientemente. Tutela-se a administração da justiça, visando resguardar a movimentação indevida dos órgãos estatais envolvidos na persecução penal.
6. No caso, o depoimento da testemunha Pedro Henrique Faleiro em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, é harmônico e coeso com os elementos probatórios da fase extrajudicial e atesta que o réu registrou ocorrência de crime de roubo de seu celular um dia após ter registrado ocorrência de furto do mesmo aparelho, sob narrativa diversa, com o intuito de se beneficiar do seguro do aparelho celular. Desse modo, o réu tinha pleno conhecimento da falsidade da notícia de roubo, porquanto sabia ser inverídica a história, evidenciando a falsa comunicação de crime.
7. Destarte, satisfatoriamente comprovada a autoria e a materialidade, a condenação do réu é medida que se impõe.
8. Dosimetria. Em julgados recentes do Superior Tribunal de Justiça, bem como de acordo com o entendimento deste Tribunal de Justiça, o réu tem direito à atenuante da confissão ainda que ela seja parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada. Nesse sentido: STJ: REsp n. 1.972.098/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022; TJDFT: Acórdão 1712195, 07008666920228070019, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 15/6/2023, publicado no PJe: 16/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
9. Destarte, embora tenha exercido o direito de permanecer em silêncio no interrogatório, o apelante confessou extrajudicialmente a falsa comunicação de crime, razão pela qual é necessária a compensação da atenuante da confissão com a agravante da reincidência na segunda fase de aplicação da pena, para a redução da pena ao mínimo legal.
10. No tocante ao início do cumprimento da pena, deve ser mantido o regime inicial semiaberto estabelecido, porquanto o acusado é reincidente, o que afasta a adoção do regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2o, "b" e "c" do Código Penal.
11. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para reduzir a pena para 1 (mês) de detenção, mantidos os demais termos e fundamentos da sentença.